Tribunal: STF
Processo: RE 808496
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A presente controvérsia coincide com o Tema 907/RG (RE 971.959/RS, Relator o ministro Luiz Fux), já apreciado por este Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a seguinte tese para repercussão geral:



    A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.



    2. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 907/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    3. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator